Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA CONFIGURADA PELA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) definir a validade da valoração negativa da conduta social; e, (iv) aferir a legalidade do critério de aumento adotado na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos, composta por depoimentos firmes e coerentes de policiais, corroborados por laudos periciais e demais elementos colhidos sob contraditório, comprova a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu.
4. Se a palavra dos policiais tem fé pública e, mostra-se harmônica e coerente, mantém-se a condenação.
5. A versão de que o entorpecente se destinaria ao consumo próprio é contrariada pela quantidade e modo de acondicionamento da droga e pelo comportamento suspeito do acusado que empreendeu fuga e dispensou a substância ilícita.
6. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.
7. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; Código Penal, arts. 59, 33, § 2o e 3o, 44 e 49; CPP, art. 386, V e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712749, 0703796-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 07.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.05.2023; TJDFT, Acórdão 1704201, 0730507-53.2022.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 18.05.2023.